Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEApelação cível contra sentença proferida em ação condenatória, que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente em sede de execução de título extrajudicial. A apelante alega ter quitado a dívida em valor superior ao pactuado em acordo extrajudicial, pleiteando a devolução em dobro dos valores recebidos por duas pessoas jurídicas que não integraram a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos pela recorrente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da alegação de cobrança indevida e excesso na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de execução de título extrajudicial foi reconhecida a validade da dívida e sua quitação integral, com a extinção do processo nos termos do art. 924, II, do CPC.
4. A pretensão de restituição decorre da mesma relação obrigacional já analisada nos autos da execução, não configurando fato novo, mas questão intrinsecamente ligada ao cálculo do débito e à forma de adimplemento.
5. Há coisa julgada material (art. 502 do CPC), que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo nova apreciação da controvérsia.
6. A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC pressupõe a cobrança indevida sem título legítimo, circunstância afastada pelo reconhecimento judicial da legitimidade da execução e da quitação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material impede nova discussão sobre valores pagos em execução já extinta por quitação."; "A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC não se aplica quando há título legítimo e reconhecimento judicial da dívida.".
____
Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, do CDC; arts. 502, 508 e 924, II, do CPC; art. 85, §11, do CPC.